Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 220048774, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na execução. Foi requerido ao SINDIRETA que providenciasse a documentação relativa a eles (MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TÚLIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUÁRIO e MARCUS AURÉLIO FERREIRA DE LIMA). Nos ID: 23278760 e 23277445, p. 1-35, o SINDIRETA juntou os documentos vindicados. Intime-se, pois, o Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos colacionados pelo SINDIRETA. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador